Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0705938-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAN RIBEIRO SANO PACIENTE: THAYNA JOSE PEREIRA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a reversão da r. decisão de lavra do MM. Juiz em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia-NAC, pela qual converteu a prisão em flagrante do paciente THAYNÃ JOSÉ PEREIRA RIBEIRO, tido como incurso na suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em prisão preventiva. No arrazoado lançado na petição inaugural deste writ (ID 55880665), a d. defesa esclarece que o paciente está segregado por ter em depósito/guardar, para fins de difusão ilícita, 307,75g de cocaína e 61,52g de maconha. Alega que o paciente preenche os requisitos para receber a liberdade provisória, isso porque é primário, possui ocupação lícita e residência fixa. Sustenta que a jurisprudência dos Tribunais do país encontra-se hoje pacificada no sentido de ser ilegal a decisão que decreta a prisão preventiva com fundamento exclusivo na quantidade e na natureza da droga apreendida. Tece considerações a respeito do direito de ir e vir e da presunção de inocência. Argumenta que a manutenção do paciente em cárcere está despida de qualquer finalidade, e que não atende aos requisitos legais, estando arrimada em “abstrações genéricas”. Ao fim, pugna, liminarmente, pela restituição da liberdade do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, bem como pela posterior concessão da ordem. Subsidiariamente, requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Extrai-se destes autos a notícia de que, na data de 15/02/2024, o paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo Permanente de Audiências de Custódia decidiu pela conversão da prisão em flagrante, em custódia preventiva do paciente (ID 55880667, pp. 62/65). A despeito do esforço retórico empreendido pela combativa defesa, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos artigos 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, o comportamento delitivo atribuído ao paciente é suscetível de ser tipificado como crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual a lei penal comina sanção corporal máxima bastante superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal em casos que tais. Por outro lado, convém notar que, ao analisar as peças informativas produzidas no curso do inquérito policial, identifica-se a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência do delito e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Colhe-se da r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, demais disso, que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se, em especial, a gravidade em concreto do delito que lhe é imputado, tendo em vista a relevante quantidade e a natureza dos tóxicos apreendidos no veículo em que se encontrava sua residência. Como se pode observar, o fracionamento de toda a droga mantida em depósito pelo paciente – pouco mais de 300 (trezentos) gramas de cocaína e de 60 (sessenta) gramas de maconha – resultaria na produção de milhares de porções individualizadas para o consumo, o que teria a aptidão de vulnerar em larga escala a saúde pública. Além disso, o que é muito pior, há de se considerar que, com sua conduta, o paciente contribuía com o lançamento no seio comunitário grande quantidade de cocaína e crack tóxicos de natureza deletéria e elevada perniciosidade social, por ter o condão de gerar dependência química com facilidade e inabilitar seu usuário para o convívio em sociedade. Os julgados colacionados pela d. defesa, de mais a mais, não são capazes de infirmar a r. decisão ora atacada, até porque denotam apenas a divergência jurisprudencial sobre o tema. A propósito e contrapondo-se àqueles precedentes citados, transcreve adiante, em sentido contrário, v. arestos da jurisprudência que vem sendo praticada e que amparam a r. decisão objurgada, verbis: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.TRÁFICO DE DROGAS. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 1. Questões não apresentadas ao juízo de origem não podem ser apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. A suposta nulidade das provas não é presumida e demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual. 3. O crime de tráfico de drogas é delito permanente, autorizando a entrada de policiais no domicílio do suspeito sem mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal. 4. A natureza e a quantidade expressiva da droga apreendida revelam contornos de elevada gravidade concreta, pois a sua comercialização, além de representar grave risco à saúde pública, alimenta financeiramente a infindável rede de crimes, estimulados pelo tráfico de drogas. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, tendo em vista que o paciente já foi processado pelo mesmo crime, a indicar, em tese, reiteração delitiva. 6. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada” (TJDFT, Acórdão 1654062, 07402872620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADES NO FLAGRANTE, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO JUÍZO PROCESSANTE E PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IRREGULARIDADES NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As teses de a) ocorrência de ilegalidades no momento da prisão; 6. Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no RHC n. 161.450/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) b) negativa de prestação jurisdicional pela magistrada de primeiro grau; e c) possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foram objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento dos temas por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância . 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do paciente. 3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 4. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada na apreensão de relevante quantidade de entorpecente: 90g de cocaína. 5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017. RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe 9/6/2017". “(...) Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.“ (e-doc. 1, p. 34; grifos nossos). 8. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A quantidade e a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha: “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir (...)”. (STF, HC 227075/MG, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 29/04/2023, p. 02/05/2023)". De resto, oportuno consignar que as peculiaridades do caso concreto, denotativas de gravidade que transborda o que ínsito ao crime tipificado pelo art. 33 da Lei 11.343/2006, afiguram-se como desaconselháveis à fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No particular, veja-se que, mesmo que se imponham cautelares mais rígidas, como o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico, aludida medidas soam ineficientes para proteger a coletividade, tendo em vista que recai sobre o paciente a suspeita de valer-se do abrigo de sua própria residência para praticar a traficância que lhe é atribuída. Por derradeiro, cumpre frisar que condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, o trabalho lícito e a residência fixa, por si sós, não se avultam suficientes para desnaturar os sólidos alicerces em que se radica sua segregação provisória e, por isso, não impõem a restituição de sua liberdade. Desse modo, em um juízo de restrita delibação, vislumbra-se a existência de fundamentos concretos que sinalizam a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao seu eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 18 de fevereiro de 2024, às 08h43. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)